Tribunal: TJDFT
Processo: 0728027-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728027-82.2020.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDA: RESIDENCIAL VERSAILLES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. TRÂNSITO EM JULGADO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DIRETA. ATOS DE CONSTRIÇÃO NO JUÍZO RECUPERACIONAL. ART. 84, INCISO III, DA LEI No 11.101/2005. COTAS CONDOMINIAIS. DESPESAS NECESSÁRIAS À ADMINISTRAÇÃO DO ATIVO. INCIDÊNCIA DE MULTA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. NOVAÇÃO QUE ALCANÇA TÃO SOMENTE OS CRÉDITOS EXISTENTES ATÉ O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. TEMA 1.051. RECURSO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos do que dispõe o art. 84, inciso III, da Lei no 11.101/2005, são classificadas como extraconcursais as despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando à habilitação de crédito, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências”. (AgInt nos EDcl no REsp 1758897/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 29/10/2019). 3. Reconhecida a natureza extraconcursal do crédito, há de se assentir que não se submetem eles aos efeitos da recuperação judicial, sendo admitida a condenação ao pagamento de multa pelo não adimplemento da dívida e fixação de honorários advocatícios. Da mesma forma e pelos mesmos motivos, descabe falar em novação da dívida e tampouco que a atualização deve se dar até o pedido de recuperação judicial. 4. Se os efeitos da recuperação judicial não atingem o crédito exequendo, há de se concluir que o Tema 1.051 é inaplicável, porquanto a discussão instaurada no Recurso Repetitivo que deu origem ao referido tema diz respeito tão somente aos créditos que se sujeitam à habilitação na recuperação judicial. 5. Mostra-se incabível, no cumprimento de sentença, a fixação de multa e estipulação de honorários advocatícios no crédito abrangido pelo plano de recuperação aprovado e homologado judicialmente. No entanto, sendo reconhecida a natureza extraconcursal do crédito, a execução deve se dar diretamente, reservando-se ao Juízo Universal tão somente a determinação dos atos de constrição. 6. A novação alcançada com o deferimento do plano de recuperação judicial alcança apenas os créditos existentes quando da elaboração do aludido plano e sua aprovação. 7. Recurso conhecido e desprovido A recorrente alega violação ao artigo 8o da Lei 11.101/2005, sob o argumento de que, uma vez comprovado que qualquer ordem de classificação de crédito é de competência exclusiva do Juízo Universal, não pode o Tribunal a quo qualificar o crédito como extraconcursal. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado José Carlos Issy OAB/GO 18.799. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 8o da Lei 11.101/2005, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DÉBITO CONDOMINIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. 1. Os débitos condominiais estão compreendidos no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, enquadrando-se como crédito extraconcursal. Portanto, não se sujeitam à habilitação de crédito. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1669089/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/9/2020). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA EXTRACONCURSAL. EFEITOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO EXECUTIVA. PROSSEGUIMENTO. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que os créditos de natureza extraconcursal, como os provenientes de despesas condominiais, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em recuperação. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1822787/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 27/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com fundamento nas alíneas "a" e/ou "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020) Por fim, em atenção ao ID 23448823, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado José Carlos Issy OAB/GO 18.799. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003